Tribunal: TJPA
Processo: 0014494-44.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014494-44.2012.8.14.0401

APELANTE: ATILIO MOREIRA CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 171, VI, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO EM AUFERIR VANTAGEM ILÍCITA, MEDIANTE ARDIL E ARTIFÍCIO, INDUZINDO A VÍTIMA EM ERRO. EMISSÃO DE CHEQUE COM DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA. PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO DE GRANDE MONTA À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual as provas são insofismáveis em desfavor do apelante, comprovando-se que este, agindo com consciência e vontade de se locupletar de coisa alheia, ao repassar ao ofendido cheque com divergência de assinatura, no intuito de frustrar o pagamento que deveria ser repassado como pagamento do veículo, obteve vantagem indevida, mantendo a vítima em erro, a qual permaneceu na expectativa de receber o valor pelo automóvel, porém, obteve considerável prejuízo.

2. As consequências do ilícito ressoam nitidamente desfavoráveis ao recorrente. Na hipótese, houve menção ao dano patrimonial causado à vítima, representativo de quantia que, por si só, se mostra vultosa, de maneira a configurar justificativa concreta para considerar desfavorável o resultado do dano patrimonial.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ATÍLIO MOREIRA CAVALCANTE

interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 6253673), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 171, § 2º, inciso VI, do Código Penal Brasileiro, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidades, pelo tempo da pena corpórea; e, em prestação pecuniária em favor da vítima, no valor equivalente a 02 (dois) salários-mínimos.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6253640) que, no dia 09 de janeiro de janeiro de 2012, o senhor José Maria Souza Vieira procurou a empresa MEGA COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA., de propriedade do apelante em comento, localizada na Av. Generalíssimo Deodoro, esquina com Antônio Barreto, Bairro Nazaré, em Belém/PA, com a finalidade de negociar seu veículo, marca TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 FX, 2010/2011, placas NSM 5226, cor preta, pelo qual receberia a importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), cujo valor seria pago através do cheque de n.º 000032, sacado no Banco Santander, Agência 3524, emitido pela empresa referida.

Acrescenta, entretanto, que, ao ser depositado, o cheque foi devolvido por divergência de assinatura. A vítima, então, procurou o apelante, o qual pediu ao ofendido que esperasse um pouco, pois iria conseguir o valor em dinheiro para cobrir o cheque. Relata que tal pagamento nunca chegou a ocorrer, tampouco houve devolução do veículo, o qual, inclusive, foi financiado pelo Banco do Itaú à outra pessoa, denominada Luiz Alfredo dos Santos Damasceno, de maneira suspeita, já que o “DUT” do veículo continuava com a vítima.

Em
razões recursais
(ID 7504623), a defesa pugna pela reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por
in dubio pro reo
, diante da fragilidade de provas acerca da materialidade e da autoria delitivas do crime a ele irrogado. Afirma não haver provas de que o réu pretendeu fraudar o pagamento por meio de cheque, já que, por diversas vezes, buscou quitar a dívida.

No tocante à dosimetria da pena, clama pela condução da reprimenda primária ao mínimo legal, em face da total favorabilidade das vetoriais do art. 59, do Códex Penal.

Em
contrarrazões
(ID 9102863), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a decisão vergastada.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.

Pleito absolutório. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
:

Suscita a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por
in dubio pro reo
, diante da fragilidade de provas acerca da materialidade e da autoria delitivas do crime a ele irrogado. Afirma não haver provas de que o réu pretendeu fraudar o pagamento por meio de cheque, já que, por diversas vezes, buscou quitar a dívida.

Assevera-se que o veículo de propriedade do Sr. Jose Maria Souza Viera, ora vítima, foi vendido à época para Luiz Alfredo dos Santos, e como forma de pagamento o ofendido receberia a monta de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a ser adimplida da seguinte forma: troca do veículo Toyota por outro veículo (Honda Fit) no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); uma motocicleta (marca Suzuki), no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); além de financiamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Aduz que tal forma de pagamento foi acordada em uma reunião entre a vítima, o recorrente e o senhor Luiz Alfredo dos Santos, realizada na Empresa Mega Veículos.

Alega, portanto, que a vítima tinha plena ciência de como receberia o pagamento pela venda de seu veículo. Ocorre que, quando a transação foi efetivada, quando o veículo já havia sido repassado ao Sr. Luiz Alfredo, a vítima não aceitou receber o pagamento como anteriormente acordado, exigiu ao apelante o pagamento em uma única parcela do valor de R$ 70.000,00. Todavia, não existiu a possibilidade do pagamento como exigido, pois seria necessário vender o carro e a moto que foram dados como parte do pagamento, o que não ocorreu de imediato.

Acrescenta que o apelante, após a informação de que o cheque não foi compensado por divergência de assinatura, efetuou diversas tentativas de contato com a vítima para quitação do débito de maneira parcelada, pois não tinha condições de efetuar o pagamento de uma única vez, haja vista que a empresa Mega Veículos havia falido e o apelante encontrava-se desempregado. Afirma, entretanto, que, das poucas vezes em que o Sr. Jose Maria Souza Vieira atendeu ao seu chamado, sempre se negou a aceitar o pagamento da dívida de maneira parcelada, exigindo o valor total em uma única vez.

Tenho que
razão não assiste ao ora apelante
, pois, o percuciente exame do acervo probatório dos autos releva incontestáveis a materialidade e a autoria do crime em voga.

O delito de estelionato, no qual o apelante resta incursionado, está capitulado no artigo 171, inciso VI, do Código Penal, no seguinte teor:

“Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

(...)

§2º Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

Fraude no pagamento por meio de cheque

VI – emitir cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frusta o pagamento.”

Consoante as lições de Cezar Roberto Bitencourt,
“a característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita
[1]
”.

A jurisprudência entende que há quatro requisitos básicos para a caracterização do delito de estelionato, a saber: a) efetiva utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento apto a ludibriar a vítima; b) manutenção ou induzimento da vítima em erro; e, c) obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem.

No caso
sub judice
, a
materialidade
, que é a prova da existência da conduta delituosa, encontra-se cabalmente evidenciada diante das provas colhidas ao longo do Inquérito Policial, saber: Documentação do automóvel e cópia do cheque, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), assinado pelo recorrente em voga, devolvido pela instituição bancária sacada com motivo assinalado n.º 22, concernente à
“divergência ou insuficiência de assinatura”
(ID 6253680, pág. 4-5); bem como a prova oral produzida em sede inquisitorial e em Juízo.

Quanto à
autoria
, observa-se que também emerge das provas carreadas aos autos, em especial pela palavra da vítima e demais depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

A vítima
José Maria Souza Vieira
, narra a dinâmica delitiva em plena conformidade com a exordial acusatória. Detalha a conduta praticada pelo apelante, esclarecendo que o carro está em seu nome até hoje, e apesar do DUT estar em seu poder, o réu vendeu o carro para o banco Itaú. Afirma que recebeu o cheque como pagamento do carro, mas estava sem fundos. Que tentou recuperar o carro, mas a advogada disse que devia entrar na justiça contra o banco. Que todo veículo tem um recibo de compra e venda, e o banco aceitou financiar sem esse recibo. Que o réu lhe disse que não pagou porque não tinha dinheiro. Que não lembra se entregou alguma cópia do DUT na época da negociação. Que não lembra se Atílio tentou efetuar o pagamento de forma parcelada. Que não recorda se o cheque foi devolvido por divergência de assinatura. Que nunca falou com o réu, após o fato, sobre o ocorrido, para tentar negociar os valores devidos e deixou tudo nas mãos da sua advogada.

Em juízo, a testemunha
Luiz Alfredo dos Santos Damasceno
, terceiro para o qual o veículo foi alienado, explana que sempre comprava carros de Atílio. Que, determinado dia, viu o carro Corolla e disse para o apelante que queria comprá-lo. Que, na época possuía um carro Honda e uma moto, e fez a proposta de efetuar parte do pagamento com os dois veículos e o restante seria pago em dinheiro, devidamente financiado. Que ele levantou os valores e disse que faltaria R$ 30.000,00. Que foi realizada uma reunião no escritório de Atílio com José Maria e ele aceitou o pagamento da forma proposta. Que Atílio ficou de vender a moto e o carro e repassar o valor para José Maria e o restante foi financiado pelo banco. Que pagou todas as parcelas devidas para o carro, sem atrasar nenhuma parcela. Que não sabe se os valores foram repassados para José Maria, mas ele aceitou a proposta. Que teve problemas de saúde e precisou vender o carro, e quando foi atrás do DUT do carro, Atílio lhe repassou o que estava acontecendo. Que José Maria mandou a polícia em sua casa, alegando que estava praticando golpes com Atílio. Que depois conseguiu esclarecer tudo ao delegado mostrando os recibos ao delegado e todo o pagamento efetuado. Que o financiamento do veículo foi feito em seu nome. Que já tentou receber o DUT mas José Maria diz que é sua forma de provar que não vendeu o veículo. Que não sabe se o banco repassou o financiamento para José Maria, pois seu negócio foi com o banco e Atílio.

Ao exercer a sua autodefesa, o recorrente
ATÍLIO MOREIRA CAVALCANTE
nega a autoria que lhe pesa. Aduz não ter repassado cheque com assinatura divergente. Que o que aconteceu foi que ele deu um cheque para a vítima pré-datado, no valor de R$ 70.000,00, como garantia de pagamento, porque o ofendido não queria receber os valores de forma fracionada. Que o valor do financiamento foi de R$ 30.000,00 e já entraram para a conta da empresa, mas não repassou para o ofendido pois ele queria o valor total de uma vez. Que ainda iria vender o carro e a moto em sua loja. Que não conseguiu vender. Que a vítima já era cliente da loja e deixava como consignado. Que o cheque foi de 30 dias, e quando encerrou o prazo, ele depositou o cheque. Que depois de um tempo conseguiu vender o carro pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a moto pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mas nesse tempo o valor do financiamento que estava na conta da empresa foi bloqueado por decisão judicial e por isso não pode pagar o valor integral, e todas as vezes que tentou efetuar uma negociação com o ofendido, ele não aceitou e dizia que receberia do banco. Que o banco depositou o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na conta da empresa, mas a vítima não aceitou receber, uma vez que o banco vendeu o veículo sem anuência dele. Que o valor ficou na conta da empresa, mas a empresa faliu e os valores foram bloqueados judicialmente.

Extrai-se das provas, de maneira indene de dúvidas, que, o apelante, aproveitando-se,
mediante artifício e ardil, obteve vantagem ilícita, destinada para si ou para outrem, em prejuízo do ofendido, ao repassar-lhe cheque com divergência de assinatura,
no intuito de frustrar o pagamento que deveria ser repassado à vítima como pagamento do veículo.

Com bastante acuidade consiga o Juízo primevo na fundamentação do
decisum
condenatório, veja-se:

"Embora o ofendido e o réu não tenham esclarecido a data na qual o cheque foi recebido pela vítima, é possível vislumbrar do documento juntado à fl. 08 dos autos de IPL que o gravame do veículo ao banco Itaú foi registrado na data de 30/11/2011, portanto condizente com a versão apresentada pelo réu em juízo, no sentido de que o cheque foi entregue para a vítima em data muito anterior àquela constante do cheque, isto apenas como garantia de pagamento da dívida.

No entanto, no presente caso, verifica-se que o cheque foi devolvido pelo motivo 22, ou seja, divergência de assinatura, e não por falta de provisão de fundos. Desta forma, é possível inferir que o réu possuía o dolo direto de ludibriar a vítima, uma vez que frustrou o pagamento da dívida ao emitir o cheque assinando-o de forma diversa daquela constante em seu cartão de autógrafo, não havendo qualquer relação com o fato de ter conhecimento, ou não, de que havia provisão de fundos em sua conta.

Restou evidenciado que o réu negociou com a vítima o pagamento do veículo descrito na inicial, por meio da venda de dois outros veículos de propriedade de Luís Alfredo dos Santos Damasceno, bem como do valor pago pelo financiamento do veículo.

A alegação do réu de que somente não efetuou o pagamento para a vítima, pelo fato de os valores terem sido bloqueados por ordem judicial não foi comprovada nos autos, havendo mera alegação por parte do réu.

Observo que seria muito fácil ao réu comprovar referido bloqueio dos valores com simples juntada de seu extrato bancário ou da ordem judicial de bloqueio.

Alegou o réu, ainda, que tentou efetuar o pagamento dos valores para a vítima; no entanto, o ofendido teria se recusado a receber os valores de forma parcelada, e como não dispunha do valor integral, deixou de fazer referido pagamento.

Ora, caso o réu desejasse efetuar o pagamento dos valores devidos para a vítima, que, diga-se de passagem, estavam depositados na conta da empresa da qual era proprietário, teria plena possibilidade de fazê-lo, ainda que houvesse recusa por parte da vítima, pois bastaria ingressar com ação cível cabível.

De mais a mais, não é crível que o réu tenha recebido pela venda dos dois veículos e do financiamento, no ano de 2012, a quantia de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e tenha deixado de repassá-los para a vítima simplesmente porque a vítima não quis receber os valores de forma parcelada.

O que se depreende dos autos é que o réu, de forma intencional e deliberada, entregou cheque pós-datado para a vítima com assinatura divergente a fim de frustrar o pagamento do valor devido para a vítima, e com isso, lesou a vítima por meio de ardil, se locupletando de forma indevida, bem como auferindo vantagem, em prejuízo da vítima.

Dessa forma, não há dúvidas do dolo do réu, tendo dirigido sua conduta de forma finalística a induzir e manter a vítima em erro, mediante ardil, a fim de obter, para si vantagem indevida. As provas dos autos são, portanto, integrativas, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação." (grifei)

Como se vê,
não há dúvida da autoria delitiva do apelante em tela
. As provas são insofismáveis em seu desfavor, comprovando-se que este, agindo com
consciência e vontade de se locupletar de coisa alheia, obteve vantagem indevida, mantendo a vítima em erro,
a qual permaneceu na expectativa de receber o valor pelo pagamento do automóvel, porém, obteve considerável prejuízo.

Ademais, sabe-se que a palavra da vítima em fatos como o da espécie, é meio de prova de grande valor para a comprovação da autoria, quando estiver em harmonia com outros elementos probatórios coletados em Juízo. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECLAMO MINISTERIAL. ALEGADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 158, CAPUT, DO CP. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS INAUGURAIS. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.° 7/STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL HARMÔNICOS. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EFICÁCIA PROBATÓRIA. PERTINÊNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se afigura possível, na via eleita do recurso especial, a pretensão de desclassificação delitiva da conduta denunciada quando esta é confirmada em juízo com esteio nos elementos probatórios aquilatados perante as instâncias ordinárias, máxime a teor das declarações prestadas pela vítima e pela autoridade policial. 2. Na espécie, o Tribunal local, após exauriente reexame do delineamento fático-probatório coligido aos autos da instrução criminal, concluiu pela existência de elementos suficientes a fundamentar o decreto condenatório do Recorrido pela capitulação do art. 171, caput, do Código Penal. Na oportunidade, ficou comprovado, pela dinâmica dos fatos narrados pela vítima e pelo sequencial testemunho policial, consolidados na fase processual, que não houve o emprego de "violência" ou "grave ameaça" por parte do agente, tendo esta enfatizado que o recorrido não portava nenhuma arma e que não ficou com medo durante os fatos denunciados, circunstâncias elementares encampadas no art. 158, caput, do Código Penal, vislumbradas pela Acusação, mas sem qualquer subsunção ao caso em tela. 3. Assim, a desconstituição do julgado, no intuito de desclassificar a conduta do Acusado para o crime de extorsão simples, sob a alegação de que a vítima foi constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a entregar o bem ao Agente, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula do STJ.

4. Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima - como espécie insculpida no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.383.364/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019.)”

Portanto, o caso é de manutenção da condenação.

2. Da dosimetria da pena:

No tocante à dosimetria da pena, clama a defesa pela condução da reprimenda primária ao mínimo legal, em face da total favorabilidade das vetoriais do art. 59, do Códex Penal.

“Atenta ao contido no art. 59 do CP, passo a fixar a pena.

A culpabilidade da agente foi normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. Nada a valorar quanto à conduta social e à personalidade do acusado. Os motivos decorrem da expectativa de ganho fácil, normais para o crime em questão. As circunstâncias são normais à espécie, nada tendo a valorar.
As consequências foram anormais ao tipo, uma vez que o prejuízo sofrido pela vítima foi muito elevado, valor equivalente a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) na época dos fatos.
E, finalmente, o comportamento da vítima que nada colaborou para o evento delituoso.

Ponderadas, deste modo, as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Não há circunstância atenuante, mantendo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias multa. Não há circunstâncias agravantes, mantendo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias multa, a qual torno definitiva e concreta, ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

O valor do dia multa é equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, consoante ao que dispõe o artigo 33, § 2°, c, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, em local a ser designado pelo juízo da VEPMA, bem como de prestação pecuniária em favor da vítima, no valor equivalente a dois salários mínimos de referência.” (grifei)

Deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime. É o que recomenda a Súmula n.º 17 deste TJEPA, a qual dispõe que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

No caso, da leitura do
decisum
vergastado, observa-se que, o Juízo singular,
consignou de forma negativa ao apelante
, as
consequências do crime,
determinando a pena inicial em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa,
ou seja, 06 (seis) meses acima do mínimo legal, definido, abstratamente, para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável de 01 (um) a 05 (cinco) anos e multa.

As
consequências do ilícito,
não de outra forma,

ressoam nitidamente desfavoráveis. Na hipótese, houve menção ao dano patrimonial causado à vítima, representativo de quantia que, por si só, se mostra vultosa, de maneira a configurar justificativa concreta para considerar desfavorável o resultado do dano patrimonial.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AUMENTO DA PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA DO CRIME POR PELOS MENOS 10 VEZES. FRAÇÃO EMPREGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

3.
Cabível a exasperação da pena-base quando exposta fundamentação idônea diante da maior reprovabilidade da conduta da ré, que manteve a vítima em erro por tempo considerável, bem como pelas consequências do crime, que extrapolaram aquelas próprias do tipo, já que a vítima não se recuperou do trauma e teve elevado prejuízo financeiro.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 649.199/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO DOLOSO. MANUTENÇÃO EM ERRO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PENA-BASE PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6.
O fato de o prejuízo econômico ser condição para caracterização do crime de estelionato não impede a avaliação da ocorrência de efeitos que venham a extrapolar aquilo que possa ser considerado aceitável para as condições da vítima. No caso, as instâncias antecedentes destacaram que a fraude implicou consequências danosas com afetação direta sobre a renda familiar do ofendido.

7. A fundamentação empreendida na avaliação das vetoriais é idônea e o quantum de pena é proporcional, considerado o intervalo de 4 anos entre o máximo e o mínimo previsto para o tipo penal.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 629.894/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 23/11/2021.)” (grifei)

É cediço, ademais, que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCAIS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NEGATIVA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA Nº 18 DO TJPA. CONSEQUÊNCIAS. ABALO PSICOLÓGICO NÃO DEMONSTRADO. MAUS ANTECEDENTES, CULPABILIDADE E MOTIVOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS E COERENTES COM ELEMENTOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- Como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo circunstância judicial negativa, no caso, os maus antecedentes, culpabilidade e motivos, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

(TJE/PA, 9437725, 9437725, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-23)

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

[1]
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado. – 7. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 782.

Belém, 11/11/2022